Tribunal: TJMT
Processo: 1015805-30.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015805-30.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Associação, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOENIL MANOEL DA SILVA - CPF: 531.360.121-00 (APELANTE), ANDRESSA BEATRIZ MENDES COSTA - CPF: 044.580.941-81 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR SMART CAR BRASIL - APROVES-BR - CNPJ: 23.427.787/0001-78 (APELADO), ALEXANDRE GOUTHIER ALVES PORTES - CPF: 071.723.146-11 (ADVOGADO), JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

JOENIL MANOEL DA SILVA

APELADO(S):

ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR SMART CAR BRASIL
-
APROVES-BR

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIACAO
.
RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVA DE COBERTURA. CLÁUSULA LIMITATIVA NÃO COMUNICADA. DEVER DE INDENIZAR. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por consumidor em face de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, fundado em negativa de cobertura securitária por associação de proteção veicular, sob a alegação de infração de trânsito (avanço de sinal vermelho) como causa excludente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a validade da negativa de cobertura securitária com base em cláusulas excludentes previstas em regulamento interno não apresentado ao contratante no momento da adesão, bem como a caracterização da infração de trânsito como causa legítima para eximir a associação do pagamento da indenização por danos decorrentes de acidente automobilístico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre o associado e a associação de proteção veicular configura típica relação de consumo, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor.

4. A cláusula restritiva de cobertura inserida em documento apartado (Regulamento Interno), sem prova inequívoca de ciência do contratante, não pode prevalecer, diante da inobservância do dever de informação e da necessidade de interpretação restritiva das cláusulas limitativas de direito do consumidor (art. 47, CDC).

5. A infração de trânsito (avanço de sinal vermelho) não caracteriza, por si só, agravamento intencional do risco capaz de afastar o dever de indenizar, inexistindo conduta dolosa ou tentativa deliberada de provocar o sinistro.

6. Configurado o direito à indenização securitária pelos danos materiais comprovados.

7. Inexistência de abalo de ordem extrapatrimonial a justificar reparação por danos morais, diante da ausência de conduta abusiva ou ofensiva por parte da associação.

8. Sucumbência recíproca reconhecida, com redistribuição proporcional dos ônus processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"É ilegítima a negativa de cobertura securitária fundada em cláusulas excludentes constantes de regulamento interno não apresentado ao contratante no momento da adesão, sendo devida a indenização por danos materiais em caso de acidente de trânsito, salvo comprovado agravamento intencional do risco por parte do associado."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 2º, 3º, 6º, 46 e 47; Código Civil, art. 768; Código de Processo Civil,
arts
. 85 e 98.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 2110638/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
15.08.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
450.149/DF; TJMG, Ap.
Cív
. 1.0000.20.007803-8/002; TJMT, Ap.
Cív
. 10021373620218110028; STJ,
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira,
DJe
20.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por JOENIL MANOEL DA SILVA, contra sentença (ID. 318104395 – Autos de Origem nº 1015805-30.2024.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de invalidação da recusa de cobertura para proteção veicular c/c indenização por danos morais e materiais, proposta em desfavor de ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR SMART CAR BRASIL - APROVES-BR, sob os seguintes fundamentos:

“
JOENIL MANOEL DA SILVA
propôs
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INVALIDAÇÃO DA RECUSA DE COBERTURA PARA PROTEÇÃO VEICULAR
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
em desfavor de
ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR SMART CAR BRASIL - APROVES-BR
, cuja pretensão, resumidamente, objetiva o recebimento de indenização, referente ao seguro contratado com a associação ré, ante as avarias verificadas no veículo Chevrolet/PRISMA, ano 2017/2018, Placa PTZ 7192, RENAVAM 01121565180, devido ao acidente de trânsito ocorrido, embora haja negativa de cobertura pela associação ré, sob o argumento de que o autor avançou o sinal vermelho, razão pela qual arcou com os custos do evento no montante de R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais), que deve ser ressarcido.

Recebida a inicial, este juízo houve por bem indeferir a tutela de urgência pleiteada, mas conceder o benefício processual da gratuidade de justiça, além de designar audiência para tentativa de conciliação e determinar a citação da associação ré (ID 153616127).

Tentada a composição amigável,
tal
restou infrutífera (ID 161386214).

Citada, a associação ré apresentou resposta (ID 162360471). No mérito contestou a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Pondera que do teor do Boletim de Ocorrência e do Termo de Acionamento de cobertura de sinistro verificou-se que o acidente ocorreu quando o veículo do autor, ao convergir no cruzamento da Av.
Agricola
Paes de Barros, avançou o sinal vermelho e colidiu com a motocicleta de terceiro, dando causa ao acidente. Sustenta que ao final da apuração dos fatos e com base no próprio depoimento do autor, que assumiu a causa do acidente, foi constatado o descumprimento das cláusulas do regulamento, que prevê a não cobertura para danos causados quando o beneficiário avançar o sinal vermelho e causar colisão. Por fim, destaca que a cláusula 14. “r” do Regimento Interno e 7.1.2 da APROVES BR especifica que eventos ocorridos decorrentes da inobservância das leis em vigor, em razão de infração de trânsito grave, gravíssima ou considerada crime pelo Código de Trânsito Brasileiro não tem cobertura, devendo a pretensão ser julgada improcedente.

Impugnação à contestação (ID 173522323).

Instadas a especificarem outras provas que porventura tivessem relevância para o desfecho da lide, ambas manifestaram(
IDs
174394540 e 175662335).

Decisão de organização e saneamento dos autos (ID 54990120, fls. 180/181).

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

II - FUNDAMENTAÇÃO

2.1. - Do julgamento antecipado da lide.

O Art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

No caso colocado a evidência,

instadas as partes a especificarem as provas que pretendessem produzir, ambas manifestaram pela produção de prova oral e o autor, ainda, pela documental suplementar.

Entendo, contudo, despicienda a produção de prova oral, mediante depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas, vez que as pretensões buscadas são inerentes ao entabulado em contrato de adesão de benefícios para veículos automotores, aferível, pois, através de análise de prova documental inserida; e suficiente, pois, para o deslinde do feito.

De igual modo, a provadocumental suplementar, vez que o momento procedimental, a tanto reservado, já restou superado - sendo exceções apenas a prova de fatos supervenientes ou quando a obtenção do documento que se pretende apresentar não restar possível por motivos alheios à vontade das partes (Art. 434,
caput
, c/c Art. 435, ambos do CPC).

Nada obstante, o ordenamento processual vigente, à luz do dever constitucional de motivação dos atos judiciais (Art. 93, inciso IX da CF), adotou o princípio da persuasão racional, segundo o qual o juiz, ao proferir decisão, formará livremente seu convencimento.

Assim, em atenção ao processado,
passo ao julgamento.

2.1.1. - Do mérito.

Presentes os pressupostos de constituição, validade regular do processo e demais condições da ação, não havendo questões preliminares e/ou prejudiciais ao regular desfecho, nem nulidades a serem reconhecidas de ofício,
adentro ao cerne da contenda.

De início, insta trazer que -
independente
de alegado caráter associativo - a associação ré presta verdadeiro serviço de seguro particular, o que torna notória a relação de consumo (em atenção ao Termo de Adesão - ID 162360472 - tópico “BENEFÍCIOS CONTRATADOS”).

Todavia, mesmo nas hipóteses em que a relação jurídica é regulada pelas normas consumeristas, em que é prevista a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (CDC, Art. 6º, inciso VIII), não há isenção do ônus do autor/consumidor de fazer provas dos fatos constitutivos do seu direito (CPC, Art. 373, inciso I) -a inversão do ônus da prova é apenas técnica processual que visa facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, e não assegurar a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo.

In
casu
, o ponto nodal da discussão gira em torno do avanço de sinal vermelho, pelo autor, que resultou na colisão entre veículos e consequente avarias, passíveis, assim, de cobertura securitária.

A bem ver, o próprio autor, em sua narrativa inicial e quando se fez presente perante
à
1a Delegacia de Polícia de Cuiabá, ao registrar ocorrência (ID 162360474), reconhece que
“o sinal estava vermelho”
e
“achou que dava pra passar e então colidiu com um motoqueiro que veio a cair no asfalto”.

E
,
ao que se vê do caderno processual, a associação ré apurou o acidente e tornou luz o fatídico evento, emitindo,
a posteriori,
"CARTA DE NEGATIVA DE COPARTICIPAÇÃO DE EVENTO” (ID 162360475), cujo teor concluiu que o autor/condutor deixou de atender preceitos do Código de Trânsito Brasileiro.

Por lá, inclusive, se verificou que o licenciamento anual do veículo estaria atrasado, desde o ano de 2021, além de sua conduta ter violado o disposto no Art. 208 do CTB:
“Avançar o sinal vermelho do semáforo ou o de parada obrigatória, exceto onde houver sinalização que permita a livre conversão à direita prevista no art. 44-A deste Código
”; e se enquadrar na proibição inserta na Cláusula 14. “r” do Regimento Interno e 7.1.2 da APROVES BR. Vejamos (ID 162360473):

"7. SITUAÇÕES NÃO AMPARADAS PELO PSM

7.1 NÃO SERÃO INCLUSOS NO BENEFÍCIO DO PSM OS SEGUINTES CASOS:

(...)

7.1.2 Eventos danosos decorrentes da inobservância das leis em vigor, como dirigir sem possuir carteira de habilitação ou estar com
a mesma
suspensa, ou ainda, não ter habilitação adequada conforme categoria do veículo automotor, realizar manobras perigosas
aonde
a sinalização não permite;"

As fotografias apresentadas confirmam que houve transposição, pelo veículo do autor, do semáforo vermelho, vez que a parte frontal de seu veículo colidiu em “cheio" com a motocicleta de terceira pessoa (ID 162360476).

Não é de somenos importância, o prontuário médico anexado pelo autor datado com atendimentos médico-laboratoriais em 05, 06 e 07/11/2023 (ID 153214012), dias depois da data do fato (Boletim de Ocorrência n. 2023.313238, ID 162360474 - comunicação em 03/11/2023 e data do fato em 02/11/2023) onde sequer há nome do paciente atendido - se se trata do filho do autor, que alega, no momento do evento, estar passando por fortes dores renais e a caminho do hospital; situação que o levou, abruptamente, a avançar o sinal vermelho.

Certo é que a passagem em semáforo com sinal vermelho merece especial atenção, pois a infração é gravíssima e ultrapassa, e muito, a mera relação negocial na medida em que não se limita aos direitos e deveres das partes contratantes de seguro automotivo, mas alcança interesse de ordem pública, que
visa à garantia de segurança no trânsito, que causa tantas mortes e sequelas pessoais.

Por todo o expendido, constando previsão contratual (manual do programa de socorro mútuo)

(ID 162360473) de exclusão da cobertura em caso de violação de regras de trânsito, a negativa de indenização, por parte da associação ré, é legítima, vez que, repise-se: a questão não se restringe à mera relação jurídica entre as partes, mas alcança a segurança no trânsito, que engloba toda a coletividade.

Nem se cogita, ademais, adentrar aos pormenores do indigitado relacionamento jurídico estabelecido, ante o comunicado do autor de que desconhecia a condição da associação quanto ao produto/serviço oferecido e o teor das cláusulas de cobertura e do conteúdo do regimento interno, de maneira que prevalece o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), inexistindo motivo para revisão das avenças; mormente redigidas de forma clara e com observância do dever de informação e, ainda, aquiescência de partes maiores e capazes, e versar o objeto sobre direito patrimonial disponível.

A propósito:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
SEGURO DE AUTOMÓVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - AVANÇO DE SINAL VERMELHO - COLISÃO DE VEÍCULOS - CAUSA DETERMINANTE - INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
1.
As associações de proteção veicular estão enquadradas no conceito de fornecedor, previsto no artigo 3º, do Código de Defesa do Consumidor, sendo seus associados considerados consumidores para todos os fins de direito. 2. Não é devida a indenização securitária quando fica comprovado que o segurado avançou o sinal vermelho constante na via pública, fato determinante para a ocorrência do acidente automobilístico.
(TJMG-Apelação Cível 1.0000.20.007803-8/002, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/06/2022, publicação da súmula em 29/06/2022)”.

(destaquei)

Legítima, pois, a negativa de cobertura por parte da associação ré, não havendo falar-se em indenização de qualquer natureza devida ao autor.

III - DISPOSITIVO

Isto posto, e por tudo mais que dos autos constam,
JULGO IMPROCEDENTES
as pretensões deduzidas na petição de ingresso, extinguindo o processo com resoluçãodo mérito, nos termos do Art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno
o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (CPC, Art. 85, §2°), devendo a exigibilidade, entretanto, permanecer suspensa, face à concessão do benefício processual da gratuidade de justiça (ID 153616127).
”

Em razões recursais (ID. 318104397), o autor/apelante sustenta, em síntese, que
a
negativa de cobertura contratual não pode prevalecer no caso concreto, pois
,
o acidente de trânsito decorreu de
situação de emergência
médica, relacionada ao seu filho, o que justificaria o avanço do sinal vermelho.

Alega, ainda, que a interpretação das cláusulas contratuais excludentes de cobertura deve se dar de forma restritiva, nos termos do art. 47 do CDC. Argumenta que a relação entre as partes é de consumo, tendo sido violado o dever de informação, visto que não teve ciência prévia do conteúdo do estatuto ou regimento da associação.

Por fim, pugna pela indenização por danos materiais e morais, diante da frustração legítima de expectativa contratual, angústia e abalo emocional experimentados.

A parte apelada apresentou contrarrazões (ID. 318104399), nas quais rebate as alegações do recorrente, sem suscitar preliminares, defendendo a legalidade da negativa de cobertura em razão do descumprimento das cláusulas do regulamento interno, especialmente no tocante à infração de trânsito grave, bem como a ausência de demonstração de má-fé ou falha informacional por parte da associação.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo isento pela gratuidade da justiça – ID.
319960873
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
JOENIL MANOEL DA SILVA

APELADO(S):

ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR SMART CAR BRASIL
-
APROVES-BR

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação Declaratória de Invalidação de Recusa de Cobertura para Proteção Veicular c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou improcedentes os pedidos iniciais sob o fundamento de que a negativa de cobertura pela Associação demandada estaria embasada em infração às normas de trânsito, e, por conseguinte, não haveria violação contratual.

Em síntese, o Juízo a quo entendeu que a negativa da cobertura securitária por parte da apelada era legítima, considerando que o autor/condutor do veículo deixou de atender aos preceitos do Código de Trânsito Brasileiro, o que justificaria a recusa com base no regulamento interno da entidade associativa.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Da Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

Inicialmente, impõe-se reconhecer que a relação jurídica travada entre o autor e a associação ré configura típica relação de consumo, ainda que a entidade se intitule como associação civil sem fins lucrativos. Conforme reiterada jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, a incidência do Código de Defesa do Consumidor decorre do objeto contratual, e não da natureza jurídica da pessoa prestadora do serviço.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA.
ASSOCIAÇÃO. SERVIÇO DE PROTEÇÃO VEICULAR MEDIANTE REMUNERAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC
. ACÓRDÃO ESTADUAL EM DISSONÂNCIA AO ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÕES MONOCRÁTICAS. IMPRESTABILIDADE À COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. MULTA PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Casa,
a relação de consumo é caracterizada pelo objeto contratado, não sendo importante a natureza jurídica da entidade que presta os serviços, ainda que sem fins lucrativos
. 2. As decisões monocráticas do STJ não se prestam a demonstrar eventual divergência jurisprudencial. 3. O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a necessária imposição de multa processual, tornando-se imperioso para tal que seja nítido o descabimento do recurso, o que não se verifica na espécie. 4. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 2110638 RS 2023/0417783-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/08/2024)
– Grifo Nosso

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
ASSOCIAÇÃO. PROTEÇÃO VEICULAR MEDIANTE REMUNERAÇÃO
.
RELAÇÃO DE CONSUMO
. OBJETO CONTRATADO.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a aplicação do CDC aos negócios jurídicos é definida com base no objeto contratado, sendo irrelevante a natureza da entidade que presta os serviços.
2. No caso em exame, a conclusão adotada pela instância originária - acerca da relação de consumo nas negociações entre a recorrente e seus associados - foi amparada no conjunto fático-probatório e nas disposições contratuais. A revisão em julgamento de recurso especial esbarra no óbice imposto pelas Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, a incidência da Súmula 7/STJ impede a apreciação da divergência jurisprudencial, diante da constatação da ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados confrontados. 4. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 2028764 MG 2022/0303299-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/11/2023)
– Grifo Nosso

No caso, a prestação de serviço de proteção veicular mediante pagamento de contribuições periódicas atrai o conceito de “fornecedor”, tal como previsto no art.
3º do CDC, enquanto o associado se enquadra como “consumidor” nos moldes do art. 2º. A adesão ao plano, mediante contrato padrão, também reforça o caráter de contrato de adesão, devendo ser interpretado sob a ótica protetiva do sistema consumerista (
arts
. 6º, III e VIII; art. 46; art. 47, todos do CDC).

Destarte, reconhece-se a plena aplicabilidade das normas do CDC, notadamente no tocante ao dever de informação, à boa-fé objetiva, à nulidade de cláusulas abusivas e à interpretação mais favorável ao consumidor.

Da cobertura securitária e do dever de informação

A controvérsia recursal cinge-se à legitimidade da negativa de cobertura securitária pela associação ré sob o argumento de que o acidente ocorreu por infração de trânsito grave – no caso, o avanço de sinal vermelho pelo autor.

Entretanto, ao compulsar os autos, constata-se que o contrato de adesão celebrado entre as partes (ID
.
318103896
e
318104371
) apresenta clara lista de coberturas contratadas, dentre elas:
cobertura
de
danos
até R$ 30.000,00; carro reserva por 15 dias; cobertura de vidros, faróis, lanternas e retrovisores, entre outros. Todavia, não se verifica em nenhum ponto do referido instrumento qualquer cláusula excludente de cobertura, especialmente vinculada a infrações de trânsito.

A associação funda sua negativa em cláusulas constantes do “Regulamento Interno” do programa de proteção veicular
(ID.
318104372
)
, especialmente nos itens 7.1.2 e 14.r
, vide “Carta de Negativa de Coparticipação de Evento”
(
ID.
318104374
)
. Contudo, não há qualquer comprovação nos autos de que esse documento tenha sido apresentado ao contratante no momento da adesão, tampouco que tenha ele ciência de que nele constariam restrições à cobertura.

Dessa forma, não se pode considerar válidas ou exigíveis cláusulas redigidas em documento apartado e sem prova de ciência do contratante, ainda mais quando ausente qualquer menção expressa no corpo do contrato principal sobre limitações ou condições para a fruição da cobertura.

Neste ponto, destaca-se que o dever de informação (art. 6º, III, CDC) não se restringe ao simples fornecimento formal de documentos, mas exige transparência
e clareza na comunicação dos termos contratuais essenciais, especialmente aqueles que restringem direitos ou limitam garantias do consumidor.

Com efeito, não havendo cláusula excludente expressa no contrato de adesão e sendo o suposto regulamento interno inoponível ao contratante pela ausência de ciência inequívoca, não se sustenta a negativa de cobertura com base em tal documento.

Com efeito
, ainda que se analise a questão sob a ótica d
a
norma
geral
, a alegação de agravamento do risco por infração de trânsito não se sustenta nos moldes do art. 768 do Código Civil, que exige agravamento intencional do risco para afastar o dever de indenizar.

Isso porque, o
simples fato de o condutor ter avançado o sinal vermelho – mesmo se considerado culposo – não caracteriza, por si só, conduta dolosa ou agravamento intencional do risco, conforme já decidiu o STJ (
AgRg
no
AREsp
450.149/DF).

Se assim não fosse, restaria frustrada a própria finalidade do contrato de proteção veicular, pois é notório que grande parte dos acidentes de trânsito decorre, em maior ou menor grau, de alguma forma de inobservância das normas de circulação. Permitir que a seguradora (ou entidade similar) se exima da cobertura por qualquer infração de trânsito esvaziaria completamente o objeto do contrato, tornando-o
inócuo
.

Este entendimento encontra amparo na jurisprudência
hodierna
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO -
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR - EQUIPARAÇÃO A CONTRATO DE SEGURO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - AVANÇO DE SINAL - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
- AGRAVAMENTO DO RISCO - NÃO CONFIGURADO -
EXCLUDENTE DA COBERTURA - NÃO CARACTERIZADA
- DANO MORAL - NÃO OCORRÊNCIA.
Apesar de a associação de proteção veicular não se constituir como uma seguradora, ela presta serviços de natureza securitária, com pagamento de mensalidades pelo associado, de modo que deve ser enquadrada no conceito de fornecedora de serviços, e seus associados como consumidores, para fins de direito (art. 3º, § 2º, do CDC).
A exoneração do dever da seguradora do pagamento da indenização somente ocorrerá se a
conduta direta do segurado configurar efetivo agravamento (culposo ou doloso) do risco objeto da cobertura contratada, consubstanciando causa determinante para a ocorrência do sinistro.
A infração administrativa tipificada no Código Brasileiro de Trânsito não configura, por si só, o agravamento intencional do risco do contrato, por ser necessária a prova de que o condutor teve a intenção deliberada de causar a colisão para recebimento da indenização
. Só deve ser reputado como causador de dano moral o ato que agride os direitos da personalidade e gere dor física ou moral, vexame e sofrimento que, fugindo à normalidade, interfiram intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu
bem estar
. (TJ-MG - AC: 50303841720218130702, Relator.: Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 09/11/2023, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/11/2023)
– Grifo nosso

APELAÇÃO – Seguro - Proteção veicular - Ação Obrigacional
c.c
Pedido alternativo de Indenização por Danos Materiais
c.c
Danos Morais. – Sentença de parcial procedência – Irresignação das partes APELO DA RÉ–
Alegação de previsão contratual de excludente de cobertura em caso de infração de trânsito- Falha no dever de informação (art. 6º, III, do CDC)
– Ré que não comprova ter apresentado ao autor regulamento do plano a complementar os termos do contrato de adesão – Documento apócrifo –
Ausência de demonstração de que, de qualquer outro modo, prestou informações complementares no momento da contratação
– Cláusula aberta e genérica, trazida em meio a longo documento de mais de trinta páginas, sem nenhum tipo de destaque – Incidência do artigo 46, do Código de Defesa do Consumidor – Autor que, de qualquer forma, não cometeu infração, efetuando manobra autorizada em manual do Contran – RECURSO DESPROVIDO APELO DO AUTOR – Pleito de cobertura de danos em veículo do outro condutor do acidente que merece prosperar – Clara previsão contratual que deve ser cumprida. Danos morais - Configuração, circunstancialmente – Motivação acerca da recusa sem qualquer fundamento válido previsto em lei ou em contrato – Autor que, além do prejuízo próprio, ainda teve que arcar com prejuízo de terceiro – Expectativa de proteção que ficou frustrada- Fixação em R$5.000,00 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (TJ-SP - Apelação Cível: 1000093-35.2023 .8.26.0035 Águas de Lindóia, Relator.: Willian Campos, Data de Julgamento: 23/11/2023, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS DA LIDE PRINCIPAL E JULGOU PROCEDENTE A LIDE SECUNDÁRIA. 1.
SERVIÇO DE PROTEÇÃO VEICULAR. CONTRATO CELEBRADO COM ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. ANÁLISE DO OBJETO CONTRATUAL. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE NATUREZA SECURITÁRIA. RELAÇÃO JURÍDICA EQUIPARADA AO CONTRATO DE SEGURO. DENUNCIANTE E DENUNCIADA QUE SE ENQUADRAM NOS CONCEITOS DE CONSUMIDOR E FORNECEDORA, RESPECTIVAMENTE.
APLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO SECURITÁRIA E CONSUMERISTA
.
ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO O VEÍCULO PROTEGIDO
.
NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO FUNDADA NO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO GRAVÍSSIMA
. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. DISPOSIÇÃO CONTRÁRIA À FINALIDADE DO CONTRATO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA, NOS TERMOS DO ARTIGO 51, IV, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. DEVER DE COBERTURA CARACTERIZADO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NESSE PONTO. 2. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA QUE EXPRESSAMENTE PREVÊ A EXCLUSÃO DE COBERTURA. PROPONENTE QUE TINHA CONHECIMENTO DAS CLÁUSULAS DA PROPOSTA DE SEGURO. CONDENAÇÃO A ESTE TÍTULO AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR 00021812120208160076 Coronel Vivida, Relator.:
Luis
Sergio
Swiech
, Data de Julgamento: 09/03/2024, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/03/2024)

Outrossim, não há nos autos qualquer elemento probatório que demonstre conduta dolosa do autor ou tentativa deliberada de provocar o sinistro, sendo certo, inclusive, que
o mesmo
prestou assistência ao motociclista envolvido e buscava atendimento médico para o filho, conforme relatado
em Boletim de Ocorrência (ID.
318104373
)
.

Portanto, à luz da função social do contrato, da boa-fé objetiva, do dever de informação, e da interpretação mais favorável ao consumidor, deve ser reconhecido o direito do apelante à indenização securitária pelos danos materiais decorrentes do acidente automobilístico.

Por oportuno, registro que
,
se tratando de responsabilidade contratual, em relação aos danos materiais, deve incidir correção monetária desde o efetivo prejuízo (Súmula nº 43/STJ) e juros de mora desde a citação
(art.
405
do CC)
.

Em relação aos índices de correção e juros moratórios, deve-se observar a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a Taxa Selic deve ser aplicada como juros de mora quando o título judicial não especificar outro índice, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária.

Conforme entendimento consolidado, quando não houver cumulação de encargos moratórios e inflacionários, aplica-se a Taxa Selic durante o período
correspondente aos juros de mora, subtraído o índice do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), ainda que a obrigação tenha sido constituída antes da alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.905/2024.

(STJ,
AgInt
no
AREsp
2.059.743/RJ, julgado em 11/2/2025,
DJe
20/2/2025)

Dessa forma, os juros moratórios devem incidir pela Taxa Selic, deduzido o IPCA, conforme o art. 406, §1º, do Código Civil, desde a citação até a data do arbitramento. A partir de então, aplica-se a Taxa Selic integral, que compreende tanto a correção monetária quanto os juros de mora.

Confira-se a ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. TAXA SELIC. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo nos próprios autos, relacionado à liquidação de sentença em ação indenizatória, envolvendo a desvalorização de marca. 2. A agravante alega omissão no julgado quanto ao acervo probatório e aos índices de atualização e compensação da mora, defendendo a aplicação da Taxa Selic como índice de correção monetária.

II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no julgado e se a Taxa Selic deve ser aplicada como critério para incidência de juros moratórios e atualização monetária em substituição ao IPCA acrescido de taxa de juros utilizados pela perícia judicial. III. Razões de decidir 4. Não se verifica omissão relevante no acórdão recorrido .5. A jurisprudência do STJ determina a aplicação da Taxa Selic como taxa de juros moratórios e índice de correção monetária quando não há determinação específica de outro índice no título transitado em julgado.6. A reavaliação das conclusões periciais encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, impedindo a revisão do acervo fático-probatório. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno parcialmente provido para determinar a aplicação da Taxa Selic em substituição ao IPCA e à taxa relativa aos juros moratórios, vedada sua acumulação com qualquer outro índice de atualização monetária.

Tese de julgamento: "A Taxa Selic deve ser aplicada como juros moratórios quando não há determinação específica de outro índice no título judicial, vedada sua acumulação com qualquer outro índice de atualização monetária. Quando não houver cumulação de encargos, deve ser aplicada a Taxa Selic no período de incidência dos juros de mora, deduzido o índice do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ainda que as obrigações tenham sido constituídas antes da alteração legislativa".

Dispositivos

relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 489, § 1º, IV e VI, 1022, II; Código Civil, art. 406.Jurisprudência relevante
citada:STJ
, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 21/8/2024.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2059743 RJ 2022/0020555-2, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de
Julgamento: 11/02/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025)

Acrescente-se o recente julgamento do Tema 1.368 do STJ, no qual fixada a seguinte tese:

O art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei nº 14.905 /2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

Da Inexistência de Dano Moral

No que tange ao pleito de indenização por danos morais, razão assiste ao juízo sentenciante ao indeferi-lo.

O mero inadimplemento contratual, ainda que injustificado, não gera, por si só, dano moral indenizável, ausente demonstração de que a recusa tenha extrapolado os limites da razoabilidade ou causado sofrimento ou humilhação ao autor.

A propósito, este é o entendimento deste egrégio tribunal:

AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO –
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR – ACIDENTE DE TRÂNSITO
– ILEGITIMIDADE ATIVA – AFASTADA –
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
– APLICABILIDADE – CNH VENCIDA – NEGATIVA INJUSTIFICADA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR
–
DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Revela-se cogente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando a ação é proposta pelo associado-segurado contra a associação que presta serviço de proteção veicular, cobrindo riscos predeterminados, caracterizando como relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC. A condução de veículo automotor com a CNH vencida, embora configure infração administrativa, não implica no reconhecimento automático da responsabilidade do condutor pelo acidente, não havendo prova do agravamento de risco pela ocorrência do sinistro. A negativa de pagamento da indenização pela associação de proteção veicular somente será devida nos casos em que o sinistro se enquadrar nas hipóteses de risco excluído, caso contrário, restará obrigada a adimplir com o valor contratado.
O entendimento jurisprudencial é pacífico em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte, o que não restou configurado nos autos
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10021373620218110028, Relator.: CARLOS ALBERTO
ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/01/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2024)
– Grifo nosso

Na mesma toada norteia a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO. NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONSUMIDOR. IDOSO. DOENÇA GRAVE. DANO MORAL CONFIGURADO. 1.
O entendimento jurisprudencial desta Corte firmou orientação no sentido de que o descumprimento contratual, por si só, não configura dano extrapatrimonial passível de ser indenizado, exceto quando, do exame do caso concreto, ficar configurada situação excepcional que tenha violado direito personalíssimo da parte
, o que ocorreu na hipótese. 2. Na hipótese, o acolhimento da pretensão recursal esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ, haja vista que para infirmar a conclusão do acórdão de que o cancelamento indevido do plano de saúde carreou ao autor abalo psicológico que ultrapassou o mero aborrecimento demandaria rever as circunstâncias fáticas dos autos, o que é incompatível com o procedimento eleito. 3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2495805 MS 2023/0351051-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/06/2024)
– Grifo nosso

Na hipótese, não há qualquer evidência de abalo de ordem extrapatrimonial, sendo certo que a negativa da associação, ainda que juridicamente improcedente, se deu dentro dos trâmites administrativos usuais, não havendo abusividade flagrante ou excesso de linguagem.

Dispositivo

Diante do exposto,
conheço do recurso, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e condenar a ré ao pagamento da indenização securitária contratada,
correspondente ao montante de
R$ 6.200,00
(ID.
318103899
), com correção monetária
e juros nos termos
da fundamentação
.

Mantém-se, todavia, a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Diante da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, caput, do Código de Processo Civil, impõe-se a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, de modo que as custas processuais deverão ser arcadas na proporção de 50% por cada parte.

Ficam fixados os honorários advocatícios em
2
0% sobre o
proveito econômico
, a serem pagos reciprocamente por cada parte em favor dos patronos da parte adversa, sendo vedada a compensação, nos termos do §14 do art. 85 do CPC. Todavia, em razão da concessão da gratuidade da justiça à parte autora/apelante, a exigibilidade das verbas sucumbenciais a seu encargo permanece suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025